Tribunal: TJBA
Processo: 8098133-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098133-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISAC VAZ DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §13
[1]
DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL. DESCABIMENTO. TEMA 983 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. DESACOLHIMENTO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insurge-se o Apelante contra o édito condenatório ao fundamento de que não subsistem provas aptas a demonstrar a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código, supostamente perpetrado contra sua ex-mulher, R. C. S. B., no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

2. A esse respeito, aduz a Defesa do Apelante que, “não há nos autos evidência de que o Apelante agrediu deliberadamente a Vítima com um murro no nariz, de modo que não se pode imputar a ele o cometimento de um crime sem lastro probatório razoável para tanto” (sic). E continua, “Importante salientar, ainda, que a testemunha de acusação não presenciou o momento da suposta agressão, tendo visto a Vítima após a ocorrência dos fatos, não podendo afirmar com certeza que se o Apelante agrediu a Vítima com um murro ou apenas se defendeu, pois não viu o momento” (sic).

3. A matéria suscitada demanda o revolvimento do acervo probatório, notadamente, a prova judicializada.

4. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 76127777, fls. 44/45), cujo resultado constatou “esquimose vermelho-violácea em região nasal superior à esquerda” e “edema traumático leve em região nasal superior”. Consta, ainda que foi apresentada tomografia computadorizada dos seios paranasais de 05 de fevereiro de 2023, assinado pelo médico Dr. Luan Oliveira Barreto, CRM-SP 193757, cujo resultado foi de trauma decorrente de fratura comunicativa do osso nasal, sem desvios.

5. A ofendida, em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, noticiou que o réu Isac Vaz de Brito, “após proferir xingamento de ‘puta, prostituta’ e várias palavras outras ofensivas ISAC desferiu um murro na altura do nariz da declarante”.

6. Em Juízo, mantendo a coerência com a narrativa anterior, a Vítima declara que foi agredida com um murro pelo Recorrente, o qual atingiu seu nariz, fraturando-o.

7. As declarações da ofendida são confirmadas pelo depoimento prestado pela testemunha Silvio Gomes de Almeida Neto, em Juízo.

8. O Recorrente, por sua vez, perante a autoridade judicial, afirmou que, no dia do fato, “a vítima levantou e foi em sua direção para lhe agredir; que levou o braço na frente e acertou o nariz da vítima; que começou a sangrar”.

9. Ao exame dos elementos de convicção amealhados constata-se, com suficiente margem de segurança jurídica, que o réu, efetivamente, praticou o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira.

10. A versão acusatória constante dos autos é dotada de credibilidade e verossimilhança. Nesse aspecto, imperioso registrar o entendimento majoritário da jurisprudência atual no sentido de que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, devido à natureza da infração, a narrativa da vítima possui valor especial.

11. De mais a mais, corroborando a existência da conduta delitiva, tem-se o testemunho do sobrinho da vítima, que pulou o muro da casa, após ouvir os gritos por socorro da ofendida, encontrando-a, segundo sua narrativa, ensanguentada e que o réu, na oportunidade, ainda estava atrás dela, na posição de “mata-leão”.

12. Por sua vez, tem-se que o Apelante não nega ter entrado em conflito com a vítima, no dia dos fatos. No entanto, a versão por ele apresentada, no sentido de que levantou o braço apenas com o intuito de se defender, atingindo o nariz da vítima, sem intenção, não se sustenta.

13. Isso porque, embora a testemunha de acusação não tenha presenciado o momento do desferimento do murro, afirmou ter visto o acusado dando um golpe “mata leão” na ofendida, assim que pulou o muro da casa visando acudi-la.

14. Nesses termos, em que pese o nobre labor defensivo, diante do cenário probatório delineado, o pleito absolutório não comporta acolhimento.

15. Ultrapassada essa questão, verifico que não existe irresignação defensiva em relação a aplicação da pena, tampouco modificação a ser realizada, de ofício, nesta 2ª instância, sendo certo que a reprimenda já foi aplicada em completo respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

16. Sob outro vértice, pugna o Apelante pelo afastamento da indenização por danos morais ou pela redução do montante, “uma vez que excede muito sua capacidade financeira”.

17. Com efeito, embora não se desconheça a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório (REsp nº 1.986.672/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 08/11/2023, DJe 21/11/2023), in casu, trata-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo certo que se aplica, neste caso, a tese firmada no Tema 983 da referida Corte, segunda a qual, em tais hipóteses, “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

18. Assim, impositiva a manutenção da condenação, neste particular.

19. De mais a mais, o
quantum
fixado à título de danos morais revela-se proporcional.

20. O Juízo
a quo
, quando da condenação, fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

21. Como cediço, o valor indenizatório deve ser fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos do caso concreto.

22. Na hipótese, há de se considerar que o valor fixado na Sentença - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - afigura-se adequado, uma vez que compatível com a reprovabilidade da conduta.

23. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8098133-20.2023.805.0001, da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Isac Vaz Brito e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo apelante, nos termos do voto.

[1]

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)